Tribunal: STF
Processo: ACO 721
Classe: ACO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-08
Data de publicação: 2007-03-08

Ementa:
EMENTA: Ação Cível Originária: impugnação ao valor da causa:
   rejeição.
As conseqüências de ordem econômico-financeira da
   questionada inscrição do Estado de São Paulo no CADIN, sobrelevam,
   à evidência, o valor simbólico de R$1.000,00, que a impugnante
   pretende se atribua à causa: razoável o valor de um milhão de
   reais sustentado pelo autor.